Tribunal: TJBA
Processo: 8113095-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113095-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: DIEGO DE FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/ Pedido de Medida Liminar, processo nº 8113095-82.2022.8.05.0001, ajuizada em face de Diego de Franca Santos, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pelo autor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da sentença extintiva baseada em abandono da causa, à luz da exigência legal de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A extinção por abandono exige a ocorrência cumulativa da inércia do autor e sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão.
4. A intimação feita exclusivamente ao advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte.
5. Constatada a ausência de intimação pessoal do autor, é nula a sentença proferida com base no abandono da causa.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tal vício configura
error in procedendo
, impondo-se a anulação do
decisum
.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. 2. A ausência de tal intimação configura vício processual insanável, ensejando a nulidade da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8113095-82.2022.8.05.0001
, oriunda da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
BANCO BRADESCO SA
e como parte apelada
DIEGO DE FRANCA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA